Tribunal: TJES
Processo: 0013546-86.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013546-86.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JHONATHAN RIBEIRO DA GLORIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013546-86.2017.8.08.0048

RECORRENTE: JHONATHAN RIBEIRO DA GLÓRIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 2. APLICAÇÃO DO TEMA 1.258 DO STJ. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PROVAS INDEPENDENTES. 4. PRONÚNCIA. 5. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno no recurso especial interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao apelo extremo com fundamento na aplicação do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. A defesa sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante (distinção fática/distinguishing), sob o argumento de que a pronúncia fundamenta-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular e testemunho indireto (ouvir dizer). O objetivo do recurso é o afastamento do óbice aplicado no juízo de admissibilidade para viabilizar o processamento do recurso especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão colegiada recorrida converge com a tese fixada no Tema 1.258 do STJ, que admite o juízo de pronúncia quando existirem evidências independentes do reconhecimento viciado;

(II) Estabelecer se o acolhimento da tese defensiva de ausência de provas independentes válidas exige incursão no acervo probatório, vedada em instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.258 do STJ estabelece que o julgador pode se convencer da autoria delitiva a partir de provas ou evidências independentes que não possuam relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento viciado.

O acórdão recorrido assenta expressamente a existência de substrato probatório independente colhido sob o contraditório judicial, destacando o depoimento do policial civil que ratificou as diligências investigativas.

A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, com o fito de reconhecer que a prova testemunhal seria meramente indireta ou insuficiente para amparar a pronúncia, demanda o reexame de fatos e provas.

O óbice da Súmula 7 do STJ impede o revolvimento fático-probatório pretendido pelo agravante para desconstituir as evidências autônomas indicadas pelo órgão colegiado.

O juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência revela aderência perfeita entre a ratio decidendi do acórdão de origem e o precedente vinculante do Tribunal Superior, inviabilizando a tese de distinguishing.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao recurso especial é escorreita quando o acórdão estadual aplica o Tema 1.258 do STJ ao constatar a presença de provas autônomas que sustentem a decisão de pronúncia.

Esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ a pretensão defensiva que busca reexaminar os autos para desqualificar as provas independentes reconhecidas pelo tribunal de origem.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, Súmula n. 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013546-86.2017.8.08.0048

RECORRENTE: JHONATHAN RIBEIRO DA GLÓRIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por JHONATHAN RIBEIRO DA GLÓRIA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial em razão da aplicação do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de conformidade, que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, por considerar que o acórdão estaria em harmonia com o precedente vinculante.

Em suas razões, o agravante busca realizar um distinguishing, sustentando que a tese superior pressupõe a existência de elementos de convicção lícitos e desvinculados do reconhecimento irregular. Alega que, na espécie, a instrução carece de robustez probatória judicializada, uma vez que a autoria derivaria de mero apontamento fotográfico inquisitorial e de relatos de "
ouvir dizer
".

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.258, fixou tese no sentido de que: "
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
"

Diferentemente do que sustenta o agravante, o juízo de conformidade exercido por esta Vice-Presidência limitou-se ao cotejo objetivo entre a ratio decidendi do acórdão recorrido e a tese consolidada pelo Tribunal Superior. No caso concreto, o Órgão Colegiado assentou, de forma expressa, que a manutenção do judicium accusationis não se amparou unicamente no reconhecimento fotográfico impugnado.

Ao revés, o órgão colegiado, no exercício soberano de sua competência instrutória, assentou a existência de substrato probatório autônomo, colhido sob o crivo do contraditório judicial, notadamente o depoimento do Policial Civil que ratificou as diligências investigativas. Infirmar essa conclusão, acolhendo a tese defensiva de que a prova testemunhal seria meramente indireta ou insuficiente para a pronúncia, implicaria necessariamente a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos, operação incompatível com a via especial e que, de resto, esbarra no próprio núcleo normativo do Tema 1.258/STJ.

Com efeito, o Tema 1.258 pressupõe, como condição de aplicabilidade da tese vinculante, a verificação in concreto da existência de evidências autônomas indicativas de autoria, dissociadas do reconhecimento fotográfico isolado. Realizada essa verificação pelo acórdão recorrido — que identificou elementos probatórios independentes suficientes ao juízo de pronúncia —, a decisão agravada reconheceu, com acerto, a plena conformidade do acórdão estadual com a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.